Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Vistos etc. Ao agravo que fluíra nestes autos já fora colocado termo, consoante a decisão precedente. Assim sendo, nada há a prover em razão do ora participado pelo eminente juiz da causa. Oportunamente, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator